Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TENTATIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, na forma tentada, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelo depoimento harmônico da vítima e mensagens de WhatsApp enviadas pelo acusado, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.

3. O dolo do acusado de coagir a vítima a manter relações sexuais com ele, sob pena de não lhe restituir as filhas menores, restou demonstrado nos autos. A conduta do réu não se limitou à ameaça de não devolução das crianças. Incabível, portanto, a desclassificação para o crime de ameaça.

4. Recurso conhecido e desprovido.